Tribunal: TJDFT
Processo: 0028568-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 546 (STF- RE 661.702-RG). TESE DEFINIDA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661702/DF, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020).

2. Assim, foi assentada a validade do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas Leis de n. 953/1995 e n. 3.229/2003, excetuado o § 7o, e declarada a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.

3. No caso, o acórdão n. 846.063, ID 13998386, diverge da tese fixada (Tema 546), sendo mister, portanto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, a realização do Juízo de retratação, tendo em vista o precedente paradigma de natureza jurídica vinculante (vinculação vertical), julgado pelo sistema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que “visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC).” (STF-RE 1169358, Relator: Min. EDSON FACHIN).

4. Assim, afastada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, desaparecem os fundamentos que, anteriormente, amparavam a pretensão da recorrida, tornando hígido o auto de infração aplicado pela recorrente, por transporte coletivo irregular e remunerado de passageiros. Neste sentido: Acórdão 1257809, 07167990420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.